Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700935-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ENTREGA DE REFEIÇÕES EM GRAMATURA INFERIOR AO MÍNIMO AJUSTADO. SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CRITÉRIO DE FISCALIZAÇÃO POR AMOSTRAGEM. LEGITIMIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. QUANTIA ARBITRADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A Lei n. 8.666/1993, no art. 87, e atualmente a Lei n. 14.133/2021, no art. 156, estipulam basicamente quatro (4) penalidades em caso de descumprimento total ou parcial do contrato administrativo, a saber: a) advertência; b) multa; c) impedimento de licitar e contratar; d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. O art. 2o do Decreto Distrital n. 26.851/2006, diploma normativo previsto no edital de licitação, bem como no respectivo contrato firmado, além de trazer regramento semelhante, previu a possibilidade de sujeição da parte contratada, em virtude do descumprimento de obrigações contratuais, à composição de perdas e danos causados à Administração. 2. O acompanhamento da execução do contrato, prerrogativa do Poder Público, visa a perfeita execução das obrigações contratais, podendo ser efetivado por variados meios, contanto que hábeis à verificação das exigências anteriormente ajustadas. O dever de acompanhamento da Administração em relação ao adequado fornecimento das refeições, sobretudo no que tange à gramatura mínima estabelecida no contrato, necessariamente há de ser concretizado por intermédio de fiscalização por amostragem, sendo absolutamente inviável a aferição das milhares refeições diariamente fornecidas. 3. Os elementos de prova acostados aos autos demonstram que, durante as inspeções realizadas, houve a constatação do fornecimento a menor das refeições principais contratadas (almoço e jantar), em diversas datas, seja em relação ao peso mínimo total, seja especificamente quanto aos itens carne e guarnição. 4. Configurada a inexecução total do contrato, a imposição da obrigação de ressarcimento ao erário constitui um dever, de forma que, a não aplicação da referida medida nas hipóteses legais e contratualmente previstas, configura um ato que fere a moralidade administrativa e se caracteriza como desvio de finalidade apto a ensejar punição do administrador público. A quantia exigida a título de composição das perdas e danos foi compatível com o grave descumprimento contratual detectado, além de ter observado o interregno correspondente às inspeções realizadas, bem como o percentual médio de alimentos que deixou de ser fornecido no período, não caracterizando ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o da Lei 9.784/99, 3o e 54, ambos da Lei 8.666/93 e 884 do Código Civil, ao desconsiderar por completo o fornecimento em quantidade superior à contratada para a fixação do valor do ressarcimento, o que ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna para que seja reduzido o quantum da multa fixada a título de ressarcimento ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito em favor da administração. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2o da Lei 9.784/99, 3o e 54, ambos da Lei 8.666/93 e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) não há qualquer desproporcionalidade na obrigação imposta a título de ressarcimento ao erário. A aludida medida foi aplicada com base na seguinte cláusula contratual e legislação correlata (Decreto Distrital 26.851/2006): Cláusula 13.1. Das Espécies 13.1.1. As contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, estão sujeitas às seguintes sanções, em conformidade com o Decreto no. 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF no.103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nos 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006: Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. A quantia exigida a título de composição das perdas e danos foi compatível com a grave inexecução contratual detectada, no interregno compreendido entre 4.8.2019 a 28.9.2019. Com efeito, para alcançar o montante apontado, o ente público contratante identificou, em percentual, a quantidade média de alimentos que não foi fornecida pela pessoa jurídica contratada durante o período de inspeção e, em seguida, considerando tanto o valor unitário de cada refeição como o montante total repassado, deduziu deste último a quantia equivalente a que deixou de ser entregue. Acrescente-se que inexiste discricionariedade da Administração Pública no que diz respeito à fixação da obrigação em referência. Trata-se, na verdade, de um dever, de forma que, a não aplicação da referida medida nas hipóteses legais e contratualmente previstas, configura um ato que fere a moralidade administrativa e se caracteriza como desvio de finalidade apto a ensejar punição do administrador público. À vista desse contexto fático e jurídico, impende concluir que o ato administrativo que impôs à penalidade não careceu de razoabilidade ou de proporcionalidade, sendo a sua confirmação medida que se impõe.” (ID 30130227 - Págs. 6 e 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente o Contrato Administrativo no 40/2014, relativo à prestação de serviço de preparação e fornecimento de alimentação para os internos do Centro de Internamento e Reeducação - CIR e da Penitenciária do Distrito Federal - PDF I (ID 29812395), o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030